Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-79.2018.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001347-79.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEVERSON AMORIM DE BARROS - CPF: 631.439.681-68 (RECORRENTE), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0002-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001347-79.2018.811.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Recorrente(s):

CLEVERSON AMORIM DE BARROS

Recorrido(s):

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

13/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

TELAS COM DADOS PESSOAIS E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -
INSCRIÇÃO PRÉVIA DISCUTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas juntadas, ainda que com indicação de dados pessoais e com históricos de pagamentos, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição prévia é posterior a que está sendo discutida, deve ser afastada a aplicabilidade da referida súmula, sendo imperiosa a reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral.

R
eforma da sentença a fim de reconhecer o direito da parte Recorrente à indenização por dano moral, fixando-a segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para cancelar a inscrição do débito inscrito (R$ 130,66), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por CLEVERSON AMORIM DE BARROS, para determinar seja retirado o protesto aludido na prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral porque não há restrições preexistentes a que está sendo discutida na presente lide, de modo que inexiste pressuposto para reconhecimento da Súmula 385 do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, incluindo indenização por dano moral ante a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça deve ser afastada, pois a restrição que está sendo discutida é no valor de R$ 130,66 datada de 04/07/2014.

Analisando as provas produzidas, em especial o extrato juntado no Id. 51933484, as restrições existentes no nome da parte promovida nos órgãos de proteção consta o débito no valor de R$ 130,66 (cento e trinta reais e sessenta e seis centavos), inscrita em 04/07/2014.

Assim, havendo controvérsia quanto à correta aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão assiste à parte promovente, pois as outras restrições constantes no extrato juntado no Id. 51933484 são em face da Energisa inscritas em 07/07/2014 e 09/01/2015 e Banco do Brasil inscrita em 01/12/2015.

Dessa forma, entendo que tal fato não autoriza a aplicação da Súmula 385 do STJ, na medida em que demonstra que na data da negativação discutida nestes autos - R$ 130,66 inscrita em 04/07/2014 -, não havia inscrição preexistente incluída anteriormente.

Com efeito, não há dúvidas de que a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicabilidade diante das inscrições inscritas posteriormente a discutida no presente feito, sendo devida a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, mas apenas telas contendo dados pessoais do consumidor, históricos de ordem de serviço, de débitos em aberto e pagamentos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Dessa forma, não havendo inscrição preexistente legítima, de rigor a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, a fim de que esta seja incluída.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020